Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736861-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HENRIQUE BERNARDES SANTOS REU: BANCO J. SAFRA S.A, GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Devolvido o mandado de citação sem cumprimento, em razão de ser o réu desconhecido naquele endereço (ID 44726481), o autor foi intimado para manifestar-se. Na petição de ID 45864608, o requerente informou que desconhece o atual endereço da ré, razão pela qual pleiteou a realização de pesquisas nos sistemas informatizados, a fim de localizar eventuais endereços da requerida. Nesse contexto, defiro o pedido de ID 45864608 para autorizar a pesquisa do endereço do réu (Gilmar Teixeira dos Santos) nos sistemas SISBAJUD e INFOSEG. Manifeste-se o autor acerca do resultado das pesquisas. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 01 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora